Tribunal: TJSP
Processo: 1020074-81.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução Fiscal – ISS – Ausência de garantia do Juízo – Pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da ação, conforme previsto no art. 16, §1o, da LEF – Matéria já definida pelo E. STJ em sede de Recurso Especial submetido ao regime dos recursos repetitivos (artigo 543-C do CPC/73) – Comprovação inequívoca de que a apelante não possui bens a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução Fiscal – ISS – Ausência de garantia do Juízo – Pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da ação, conforme previsto no art. 16, §1o, da LEF – Matéria já definida pelo E. STJ em sede de Recurso Especial submetido ao regime dos recursos repetitivos (artigo 543-C do CPC/73) – Comprovação inequívoca de que a apelante não possui bens a serem eventualmente penhorados – Cabimento do recebimento e conhecimentos dos embargos – Sentença reformada – Recurso provido.